Tribunal: STF
Processo: HC 238493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2024, por Thiers Ribeiro da Cruz, advogado, em benefício de Juan Carlos Xavier Carpanelli, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2024 a 26.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.483/SP.



O caso



    2. Em 31.5.2023, o juízo da 3ª Vara da comarca de Mogi-Mirim julgou procedente a denúncia, para condenar o paciente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de seis anos e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de seiscentos e seis dias-multa (fls. 59-69, e-doc. 2).



    3. A Apelação Criminal n. 1501253-58.2022.8.26.0363, interposta pela defesa do paciente, não foi provida pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 9.11.2023 (fls. 17-37, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 870.483/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 20.11.2023 (fls. 164-169, e-doc. 2).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.483/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento, em sessão virtual de 20.2.2024 a 26.2.2024, com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante, por entenderem que a soma das circunstâncias apuradas ao longo da instrução (na residência do réu foram encontradas 1545,47g de cocaína e mais 816 microtubos, objetos utilizados para fracionar e posteriormente vender a droga) e na investigação que motivou a busca e apreensão (durante dois meses, a polícia civil empreendeu diligências para acompanhar a movimentação no local, identificando atividade compatível com o tráfico), além do alto custo na prática criminosa (cerca de R$ 12.150,00), não deixam dúvidas da habitualidade delitiva do paciente. Portanto, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 187, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega cabível aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmando ser o paciente “pessoa primária, possuidora de bons antecedentes, que não se dedicava e não se dedica as atividades criminosas e não faz parte de qualquer organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a quantidade de droga, embora significativa, não constitui prova suficiente da dedicação à atividade criminosa de forma habitual ou da participação em organização ou associação para o tráfico, especialmente se considerando o contexto em foram localizadas e a primariedade do réu” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que este col. Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de deferir o pedido de liminar em habeas corpus, independentemente de informações da col. Quinta Turma do STJ, ora digna autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada (art. 660, § 2º do CPP) e da possibilidade de consulta digital dos autos sob o n.º 1501253-58.2022.8.26.0363, e para tanto requer: 



    Liminarmente: 



    a. No que tange o delito de tráfico, seja redimensionada a pena imposta ao paciente com a consequente aplicação do artigo 33, § 4.º da Lei de Drogas (ainda que no seu grau mínimo);



    a.1 Seja modificado o equipamento prisional para o regime aberto, bem como, seja substituída a reprimenda corporal por penas restritivas de direitos; 



    b. Caso seja mantida a condenação, requer seja abrandado o rigor carcerário para o regime semiaberto em virtude do quantum da apenação, observando-se a Súmula Vinculante 26 deste STF. 



    No mérito: 



    a. A concessão da ordem para convalidar a liminar anteriormente concedida, diante da notória e intolerável falta de fundamentação exarada no v. acórdão do Agravo Regimental no habeas corpus, eis que foi violado o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal c.c arts. 315, § 2º e 564, inciso V, ambos do Estatuto dos Ritos Penais; 



    b. A intimação deste advogado a respeito de todas as movimentações da presente ação, inclusive para acompanhar o julgamento do mérito; 



    c. A inclusão em pauta para julgamento presencial ou por videoconferência, oportunidade em que esta defesa proferirá sustentação oral; 



    d. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem concedida de ofício nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Tem-se nos autos que o juízo da 3ª Vara da comarca de Mogi-Mirim afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “O réu é primário. Contudo, o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 apresenta requisitos cumulativos que devem ser observados para a aplicação do redutor, destinado a traficantes tidos como não habituais. Assim, além da primariedade e dos bons antecedentes, é necessário que o indivíduo não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não há prova nos autos de que o réu integra organização criminosa. Contudo, a soma das circunstâncias apuradas ao longo da instrução e na investigação que motivou a busca e apreensão indicam, com segurança, que se trata de indivíduo que se dedica a atividades criminosas. 



    Com efeito, a polícia civil iniciou a investigação a partir de notícia anônima acerca da prática do tráfico de drogas na residência do acusado. Empreendeu, então, diligências para acompanhar a movimentação no local ao longo de dois meses, identificando atividade compatível com o tráfico. 



    Na residência do réu, foram encontradas 575 porções já embaladas para a venda e mais 816 microtubos, objetos utilizados para fracionar e posteriormente vender a cocaína. Não há como se desconsiderar que mais de mil porções já estavam prestes a serem destinadas ao comércio, volume relevante e que atingiria grande número de pessoas. 



    Ademais, o réu guardava, ao todo, pouco mais de um quilo e meio de cocaína. Conforme dados obtidos a partir de estudo estratégico (MONTEIRO, Claudio Dantas et al. Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil estudo estratégico: análise comparativa dos preços de maconha, cocaína e outras drogas em quatro estados. Brasília: Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CdE), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2023. Disponível em: . Acesso em 28 abr. 2023.), o preço médio, no varejo, do cloridrato de cocaína é R$ 8.100,00. Assim, pode-se aproximar o valor de mercado das drogas armazenadas pelo réu em cerca de R$ 12.150,00. Trata-se de montante substancial, cerca de dez vezes do salário-mínimo nacional, sendo certo que o acesso a tamanha quantidade de cocaína não é assegurado a pequenos traficantes, mas sim àqueles já inseridos de forma estável no mercado criminoso. 



    Todos os elementos, reunidos, tornam inequívoco que se trata de traficante habitual, permanentemente dedicado a atividades criminosas, o que afasta a incidência da minorante” (fls. 66-67, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do relator:



    “E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, pois – como acima explicitado –, após prévias investigações visando apurar denúncias que apontavam o envolvimento do apelante com o comércio espúrio, o que culminou, aliás, no deferimento de busca domiciliar, Juan foi surpreendido mantendo em depósito – na própria residência – grande quantidade (quase um quilo e meio) de cocaína, parte inclusive já fracionada, tudo a indicar que ele não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, seu envolvimento habitual com a atividade criminosa” (fl. 33, e-doc. 2).



    8. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



     



    A pretendida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1,5 kg de cocaína) e a confissão do paciente, ainda que tenha afirmado apenas guardar a droga (fl. 61, e-doc. 2), são indicativos da traficância, mesmo que na modalidade “ter em depósito”.



    10. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora